Tribunal: TJDFT
Processo: 0718494-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0718494-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE DE ARAUJO SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ALEXANDRE DE ARAUJO SANTOS, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0735221-12.2025.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado de Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: ”Recebo a inicial. Dispensado o relatório. DECIDO. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei n. 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, em seu artigo 3o, dispõe que poderão ser deferidas medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação. A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. O autor pretende, de forma antecipada, que seja inserido na sistemática previdenciária anterior à instituição do Regime de Previdência Complementar, qual seja, Regime Próprio de Previdência Social (RPPS – contribuição previdenciária não sujeita ao teto do Regime Geral de Previdência Social-), suspendendo as contribuições da Previdência Complementar do DF (DF Previcom), para que o requerente passe a recolher sua contraprestação sobre a parcela da base de contribuição que supera o teto do RGPS. Nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a plausibilidade do direito invocado. É importante destacar que o ato administrativo goza de presunção de legalidade que, embora não seja absoluta, para ser afastada necessita da demonstração de que o ato foi praticado em desconformidade com a lei, o que não está claro neste juízo preliminar de cognição. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte autora, ora agravante, afirma que é servidor público por 24 anos ininterruptamente e não fez opção pelo regime de previdência complementar. Aduz a necessidade de permanecer vinculado ao regime do RPPS. Teceu arrazoado jurídico a colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para retornar o agravante ao RPPS (Regime Próprio de Previdência Social) e para suspender as cobranças da previdência complementar do DF, até o julgamento final da lide. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Preparo recursal devidamente recolhido (ID 71673448). É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para deferimento do da tutela de urgência para suspensão dos descontos. Na hipótese dos autos, em sede de cognição sumária, não há perigo de dano, tampouco urgência da medida. A parte agravante teve seu pedido administrativo de reenquadramento previdenciário analisado e indeferido pela Administração em maio de 2024. Da mesma forma, ausente a probabilidade do direito considerando presunção de legalidade dos atos administrativos. Assim, em sede de cognição sumária, não é possível deferimento da tutela de urgência. Dessa forma, deve ser mantida a decisão proferida na origem. Nestes termos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de maio de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator